Tribunal: TJPA
Processo: 0004076-12.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004076-12.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004076-12.2019.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR – PA20601-A

APELADO/APELANTE: MARIA LÚCIA DA SILVA

ADVOGADO(A): THAYNA JAMILLY DA SILVA GOMES – MA10288-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE CONJUNTA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO RÉU.

1.

Recursos de apelação interpostos por autora e réu. Análise conjunta.

2.

Instituição financeira que não colacionou aos autos o contrato mencionado na exordial. Ilegalidade dos descontos.

3.

A privação de verbas de caráter alimentar transcende os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4.

Dano moral. Valor arbitrado pelo magistrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais). Majoração para atender aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se mostra adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Repetição do indébito devida porquanto a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Correção do julgado.

6.

Juros de mora. Termo inicial na repetição do indébito, que deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

7.

Majoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento.

8.

Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar parcial Provimento ao recurso da autora e Negar Provimento ao recurso interposto pelo réu
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004076-12.2019.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR – PA20601-A

APELADO/APELANTE: MARIA LÚCIA DA SILVA

ADVOGADO(A): THAYNA JAMILLY DA SILVA GOMES – MA10288-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A
.
e
MARIA LÚCIA DA SILVA
inconformados com sentença - ID nº.

10618172, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de D. Eliseu/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por de
MARIA LÚCIA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça exordial (ID nº 10618160)
a autora, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de
empréstimo por reserva de margem para cartão de crédito - contrato nº 20170312700026964000-237, no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), em parcelas de R$ 43,72 (quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Afirmou não ter contratado o empréstimo, tratando-se, pois, de uma fraude, requerendo, por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo de 1º Grau deferiu
a gratuidade judiciária, a inversão do ônus probatório, mas indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora (ID nº 10618161).

A instituição bancária ré, apresentou contestação - ID n º 10618164, pugnando pela improcedência da demanda.

Sem manifestação da parte autora em réplica, conforme Certidão – ID nº 10618171.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 10618172), que julgou
parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...) a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo por reserva de margem para cartão de crédito de n. 20170312700026964000, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 178.317.970-5); b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 178.317.970- 5) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 20170312700026964000), respeitada a prescrição quinquenal, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,
BRADESCO FINACIAMENTOS S/A
. apresentou Recurso de Apelação (ID nº 10618175).

Sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, salientando a legalidade da relação contratual e, por conseguinte, o regular exercício de direito de cobrança das parcelas incidentes sobre o benefício da apelada, porquanto sem defeito a prestação de serviço por parte do Banco, não havendo que se falar em conduta ilícita e, consequentemente, não sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, pugna pela restituição dos valores de forma simples, bem assim pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10618186), requerendo o improvimento do recurso de apelação.

Por sua vez, a autora
MARIA LÚCIA DA SILVA
também interpôs Apelação (ID nº 10618179), requerendo a majoração do montante fixado a título de danos morais
e a reforma do julgado em relação ao termo inicial dos juros incidentes sobre a repetição de indébito, a fim de que a sua incidência se dê a partir de cada desconto indevido, pugnando ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais
ao percentual de 20% sobre a condenação.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 10618185), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Recurso devidamente preparado pela Instituição Bancária - ré, havendo, gratuidade judiciária deferida em 1º Grau em favor da autora.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco Apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.1.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Alega a instituição financeira requerida que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos realizados na conta da autora relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição em dobro do valor descontado.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco requerido sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pelo autor, através de cartão de crédito consignado, com a transferência dos valores para a conta do autor.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira ré, ora apelante,
não juntou o contrato objeto do litígio, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação e a validade do negócio jurídico.

Desse modo, face a inexistência de contrato nos autos ou qualquer outro documento que comprovasse que a autora possui vínculo com a instituição financeira ré, não há como concluir que a consumidora realizou o saque e foi beneficiada com crédito em questão.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Em outras palavras, caberia ao banco e não ao consumidor, a prova da existência de contratação do cartão com a alegada reserva de margem consignável pelo consumidor; a prova da autorização do crédito consignado em folha ou conta benefício; a prova do recebimento ou utilização dos créditos que o banco diz ter disponibilizado ao autor. E isso o banco não se desincumbiu de seu ônus, o que faz presumir a ilegalidade ou mesmo a inexistência da contratação.

Neste passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica.

3.1.2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Insurge-se ainda, o banco réu, contra o capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença também merece ser mantida.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Desta feita, firmo entendimento de que a sentença merece ser mantida também nesse capítulo, a fim de que os valores descontados relativos ao contrato sejam restituídos em dobro, tal como entendeu o magistrado na origem.

3.1.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Pugna ainda o banco réu pela reforma da sentença em relação à sua condenação em danos morais, ou em caso de entendimento diverso, requer a minoração.

Já a autora em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum fixado na mesma sede, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

Pela legislação consumerista aplicável ao caso, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, e em que pese os pedidos de majoração e minoração, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequada a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

3.1.4 – DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, tem-se que este deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do constante no art. 398 CC e na Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017).

Assim, considerando que o magistrado de piso fixou a citação como termo inicial dos juros de mora em relação a repetição do indébito, entendo que nesse capítulo o julgado atacado merece reforma, haja vista que, conforme fundamentação supra, os juros de mora terão como termo inicial o evento danoso.

3.1.5 - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, pugna a autora pela majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa senda, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO;

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como para fixar como termo de incidência dos juros de mora, na repetição de indébito, a data dos descontos (evento danoso), considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do que dispões o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 31/07/2023